Tribunal: CARF
Processo: 37316.006525/2006-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2000 a 31/08/2002
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PAGAMENTO ANTECIPADO. NATUREZA JURÍDICA DO TRIBUTO RECOLHIDO. LANÇAMENTO COMPLEMENTAR DE RUBRICA ESPECÍFICA EFETIVADO DE OFÍCIO RELATIVO A TRIBUTO DA MESMA NATUREZA. DECADÊNCIA. SÚMULA CARF N.o 99.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4.o, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato imponível a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração, cuja natureza seja a mesma das antecipadas, deste modo o prazo decadencial das rubricas lançadas de ofício é contado a partir da ocorrência do respectivo fato imponível, seguindo a regra das respectivas rubricas de mesma natureza e competência antecipadas e sujeitas a homologação da autoridade administrativa.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2000 a 31/08/2002
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. RETENÇÃO.
Deve, a empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra, reter onze por cento (11%) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e efetuar o seu recolhimento, em nome da empresa cedente de mão-de-obra, no prazo estabelecido legalmente.
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. RETENÇÃO DE 11%. REGIME ANTERIOR A LEI COMPLEMENTAR 128/2008. PRESTADORAS DE SERVIÇO OPTANTES PELO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. INCOMPATIBILIDADE COM O REGIME. CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE. ART. 62-A DO REGIMENTO INTERNO. CARF. ART. 543-C DO CPC/73. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ.
Em regra, não cabe retenção da contribuição para a Seguridade Social pelo tomador do serviço, quando a empresa prestadora é optante pelo SIMPLES.
Em regra, as empresas optantes do SIMPLES não estão sujeitas à retenção de 11% imposta pelo art. 31 da Lei 8.212 sobre os valores pagos pelos seus tomadores de serviços de cessão de mão de obra, de modo que não procede o lançamento efetivado em desfavor da tomadora que deixa de realizar a retenção, prevalecendo o princípio da especialidade, mormente no período anterior a Lei Complementar 128, de 2008, que prevê, a partir de 1o de janeiro de 2009, exceções para as hipóteses listadas nos incisos I e VI do § 5o-C do art. 18 da LC 123/2006 para o caso de empresas do SIMPLES Nacional tributadas na forma do ANEXO IV.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N.o 4.
É cabível, por expressa disposição legal, a partir de 01/04/1995, a exigência de juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Inexiste ilegalidade na aplicação da taxa SELIC devidamente demonstrada no auto de infração, porquanto o Código Tributário Nacional outorga à lei a faculdade de estipular os juros de mora incidentes sobre os créditos não integralmente pagos no vencimento e autoriza a utilização de percentual diverso de 1%, desde que previsto em lei.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
Súmula CARF no 108. Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício(Vinculante, conformePortaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
37316.006525/2006-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.332 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2023
Recorrente
COSAN S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2000 a 31/08/2002
TRIBUTO
SUJEITO
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
PAGAMENTO ANTECIPADO. NATUREZA JURÍDICA DO TRIBUTO
RECOLHIDO.
LANÇAMENTO
COMPLEMENTAR
DE
RUBRICA
ESPECÍFICA EFETIVADO DE OFÍCIO RELATIVO A TRIBUTO DA
MESMA NATUREZA. DECADÊNCIA. SÚMULA CARF N.o 99.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4.o, do CTN,
para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato imponível a que se referir a autuação,
mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento,
parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração, cuja
natureza seja a mesma das antecipadas, deste modo o prazo decadencial das
rubricas lançadas de ofício é contado a partir da ocorrência do respectivo fato
imponível, seguindo a regra das respectivas rubricas de mesma natureza e
competência antecipadas e sujeitas a homologação da autoridade administrativa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2000 a 31/08/2002
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA.
RETENÇÃO.
Deve, a empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-
de-obra, reter onze por cento (11%) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de
prestação de serviços e efetuar o seu recolhimento, em nome da empresa
cedente de mão-de-obra, no prazo estabelecido legalmente.
SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA.
CESSÃO
DE
MÃO-DE-OBRA.
RETENÇÃO DE 11%. REGIME ANTERIOR A LEI COMPLEMENTAR
128/2008. PRESTADORAS DE SERVIÇO OPTANTES PELO SIMPLES.
IMPOSSIBILIDADE.
INCOMPATIBILIDADE
COM
O
REGIME.
CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE. ART. 62-A DO REGIMENTO
INTERNO. CARF. ART. 543-C DO CPC/73. SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA - STJ.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 37316.006525/2006-17
Fl. 1609
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.332 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37316.006525/2006-17

Em regra, não cabe retenção da contribuição para a Seguridade Social pelo
tomador do serviço, quando a empresa prestadora é optante pelo SIMPLES.
Em regra, as empresas optantes do SIMPLES não estão sujeitas à retenção de
11% imposta pelo art. 31 da Lei 8.212 sobre os valores pagos pelos seus
tomadores de serviços de cessão de mão de obra, de modo que não procede o
lançamento efetivado em desfavor da tomadora que deixa de realizar a
retenção, prevalecendo o princípio da especialidade, mormente no período
anterior a Lei Complementar 128, de 2008, que prevê, a partir de 1o de janeiro
de 2009, exceções para as hipóteses listadas nos incisos I e VI do § 5o-C do art.
18 da LC 123/2006 para o caso de empresas do SIMPLES Nacional tributadas
na forma do ANEXO IV.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N.o 4.
É cabível, por expressa disposição legal, a partir de 01/04/1995, a exigência de
juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Inexiste ilegalidade na aplicação da taxa SELIC devidamente demonstrada no
auto de infração, porquanto o Código Tributário Nacional outorga à lei a
faculdade de estipular os juros de mora incidentes sobre os créditos não
integralmente pagos no vencimento e autoriza a utilização de percentual
diverso de 1%, desde que previsto em lei.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
Súmula CARF no 108. Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício(Vinculante, conformePortaria ME no 129de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para reconhecer a decadência parcial do lançamento até a
competência 06/2000, inclusive, e para excluir do lançamento a retenção de 11% em relação as
empresas prestadoras optantes do Simples.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Christiano Rocha Pinheiro, Leonam Rocha
de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (Suplente convocado) e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Fl. 1610
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.332 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37316.006525/2006-17

Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 1.520/1.545), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 1.505/1.1512), proferida em sessão de 19/12/2012, consubstanciada no
Acórdão n.o 14-39.641, da 9.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Ribeirão Preto/SP (DRJ/RPO), que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte o
pedido deduzido na impugnação (e-fls. 273/309), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2000 a 31/08/2002
NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE DÉBITO. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS COM CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. RETENÇÃO.
Deve, a empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra,
reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e
efetuar o seu recolhimento, em nome da empresa cedente de mão-de-obra, no prazo
estabelecido legalmente.
EMPRESAS OPTANTES PELO SIMPLES. SUJEIÇÃO À RETENÇÃO DE 11%.
As empresas optantes pelo Simples sujeitam-se à retenção de 11% nos moldes previstos
na legislação que rege a matéria, excetuando dessa obrigação somente o período
compreendido entre janeiro/2000 a agosto/2002, quando se encontrava vigente a
Instrução Normativa INSS/DC no 08, de 21/01/2000.
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DE LEI OU ATO NORMATIVO.
ARGUIÇÃO. A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre
inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei ou ato normativo.
APROVEITAMENTO
DE
VALORES
RECOLHIDOS
MEDIANTE
GPS.
RETIFICAÇÃO DO DÉBITO.
Devem ser deduzidos do montante lançado os valores comprovadamente recolhidos
pelo contribuinte e não aproveitados no momento da constituição do crédito tributário.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com notificação fiscal de lançamento de débito – NFLD (DEBCAD 35.641.622-4)
juntamente com as peças integrativas e respectivo Relatório Fiscal juntado aos autos (e-fls.
260/268), foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo
que passo a adotá-lo:

Trata-se de notificação fiscal lavrada pela fiscalização em relação ao contribuinte
acima identificado, no montante de R$ 1.422.621,27, incluindo a retenção de 11%
prevista no artigo 31 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.711/97,
incidente sobre as notas fiscais de prestação de serviços, contratados mediante cessão de
mão de obra ou empreitada no período de 02/2000 a 08/2002.

De acordo com os fatos relatados pela fiscalização a notificada, apesar de
contratar serviços nos moldes mencionados no artigo 31 acima mencionado de empresas
não optantes pelo Simples, deixou de efetuar a retenção devida sobre as notas fiscais
respectivas.

As empresas que prestaram serviços para a notificada no período, assim como a
base de cálculo mensal encontram-se discriminadas nos relatórios integrantes deste
NFLD.
Da Impugnação ao lançamento, diligência e decisão anterior
Fl. 1611
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.332 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37316.006525/2006-17

A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo. Na sequência sobreveio diligência e outros
trâmites processuais, tudo conforme bem relatado na decisão vergastada, pelo que peço vênia
para reproduzir:

Por não concordar com os termos da notificação a empresa, por seu procurador
constituído, apresentou impugnação ao débito alegando, em síntese, o que segue.

Aduz, inicialmente, que as retenções ora lançadas devem ser exigidas dos
fornecedores de matéria prima, por figurarem como real contratante dos serviços
prestados. Esclarece que, na qualidade de agroindústria, a impugnante produz uma parte
da matéria prima, sendo outra parte fornecida por produtores rurais, pessoas físicas e
jurídicas, fornecedores da autuada. E que diversos pagamentos efetuados aos
prestadores de serviços o foram por conta e ordem dos fornecedores, inclusive pessoas
físicas, dos quais é inexigível a retenção.

Requer, assim, a desconstituição do lançamento para exclusão dos valores que
não correspondam a pagamentos efetuados pela autuada, por conta dos serviços que
contratou e lhe foram prestados.

Aduz não existir dúvida de que, no período da autuação, as empresas do Simples
estariam excluídas da retenção. Contudo, afirma que muitas empresas do Simples foram
de maneira equivocada incluídas no lançamento, requerendo a sua exclusão.

Aduz a ilegalidade e inconstitucionalidade da retenção determinada pela Lei no
9.711/98, por contrariar as disposições constantes no artigo 128 do Código Tributário
Nacional e 150, §7o, da Constituição Federal. Nesse sentido, argumenta que a figura da
substituição tributária para frente só pode ser atribuída a quem esteja diretamente
vinculado ao fato gerador futuro, e que no caso em tela inexistiria vínculo entre o
tomador dos serviços e o fato gerador da obrigação tributária.

Aduz, ainda, que sendo o fato gerador presumido o pagamento da folha de
salários, a base de cálculo para a antecipação não poderia ser outra, sob pena de tratar-se
de novo tributo.

Além disso, menciona que a Lei no 9.711/98 não assegura a imediata e
preferencial restituição da quantia paga, nos moldes determinados pela norma
constitucional.

Menciona que as contribuições que a retenção pretende antecipar, no presente
caso, já se encontram recolhidas pelas empresas prestadoras de serviço e, portanto,
extintas pelo pagamento, razão pela qual entende descabida a exigência da retenção.

Que nos serviços de máquinas sequer deveria existir a retenção por não existir
cessão de mão-de-obra. O que se contrata é a máquina.

Que o procedimento adotado pela autuada encontra-se amparado pela disposição
contida no artigo 105 da Instrução Normativa INSS/DC no 71/2002, já que os valores
correspondentes aos equipamentos encontram-se percentualmente estabelecidos nos
contratos. E nos serviços de lavoura, o equipamento a que alude o contrato é o
fornecimento de ônibus para transporte diário e locomoção dos trabalhadores pelas
frentes de trabalho.

Em relação aos juros, insurge-se contra a utilização da taxa SELIC, por superar o
limite estabelecido pela Lei no 5.172/66 (§1o do artigo 161) e por possuir a natureza
remuneratória.

Menciona que a Constituição Federal, em seu artigo 192, § 3o, estabelece um
limite de 12% para as taxas de juros reais, devendo esse preceito ser observado com
uma direção interpretativa.

Menciona, ainda, a inexistência de lei fixando o percentual da taxa Selic, além da
ofensa aos princípios da legalidade e da vedação ao confisco.

Pelos motivos acima expostos, requer seja cancelado o lançamento em tela,
como medida de justiça.
DILIGÊNCIA
Fl. 1612
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.332 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37316.006525/2006-17

Considerando os fatos e documentos apresentados pela impugnante, os autos
foram encaminhados à autoridade notificante para análise e emissão de despacho
conclusivo.

Foi, então, apresentado o despacho de fls. 1.231 a 1.236. Manifesta-se, a
autoridade fiscal, pela improcedência dos argumentos apresentados pela defesa no
tocante à responsabilidade de fornecedores pela retenção, uma vez que os registros
contábeis analisados no decorrer da ação fiscal não demonstram a situação descrita pela
empresa notificada.

Manifesta-se, em seguida, pela procedência das alegações da defesa quanto à
existência de retenção lançada relativa a prestação de serviços por empresas optantes
pelo SIMPLES. Apresenta tela de pesquisas realizadas junto ao sítio da Secretaria da
Receita Federal na internet, comprovando a situação das empresas no período lançado.
Manifesta-se pela exclusão integral de cinco levantamentos, a saber: Coletti Serviços de
Máquinas Ltda Epp, Galoni Transportes e Serviços Ltda ME, José Carlos Ap. Galoni &
Cia Ltda, G.N. Comercial Agrícola Transporte e Prestação de Serviços Ltda e GOMES
& Silva Ibate Ltda ME e pela exclusão parcial do levantamento referente à
Transportadora Veronez Capivari Ltda ME, tendo em vista o período de opção pelo
Simples da empresa.

Analisa, na sequência, as guias apresentadas pela impugnante em relação a cada
uma das prestadoras de serviço, informando ter considerado para fins de redução do
montante lançado as guias com código de recolhimento 2631 (retenção) com vinculação
inequívoca com os serviços prestados à Cosan. Apresenta planilha demonstrativa às fls.
1.234/1.235.

Em relação aos contratos apresentados, afirma tratarem de serviços prestados
mediante empreitada.

Apresenta, em seguida, quadros demonstrativos das retificações que entende
cabíveis (fls. 1.237/1.252) diante dos documentos apresentados pela impugnante.

DECISÃO

Consta às fls. 1.253 a 1.329, Discriminativo Analítico do Débito Retificado –
DADR, emitido em decorrência da Decisão Notificação no 21.424.4/1028/2006, a qual
reconheceu a procedência parcial dos valores lançados, determinando a retificação do
crédito lançado na forma discriminada pela autoridade notificante.

Com a apresentação de recurso tempestivo, os autos foram remetidos ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais onde, por decisão da 1a Turma ordinária
da 2a Seção de Julgamento, foi anulada a decisão de primeira instância em decorrência
do cerceamento ao direito de defesa do contribuinte, por não ter sido cientificado das
diligências realizadas no curso do processo administrativo fiscal.

Assim, com a finalidade de sanar o vício que ensejou a nulidade da decisão, foi
cientificada a empresa do acórdão, bem como das diligências realizadas no curso da
ação fiscal, concedendo prazo de 30 dias para manifestação.

O contribuinte apresentou, nessa oportunidade, nova manifestação reiterando os
motivos já expostos em sua impugnação, requerendo, ainda, que as intimações sejam
realizadas em nome dos advogados da empresa.

Retornaram, então, os autos a Delegacia de Julgamento para nova decisão.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa foi acolhida em parte pela DRJ, primeira instância do
contencioso tributário, conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita. Acatou-se deduzir
do montante lançado algumas empresas optantes pelo SIMPLES e os valores comprovadamente
recolhidos pelo contribuinte e não aproveitados no momento da constituição do crédito tributário
(código de recolhimento 2631).
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, no que
foi vencido, postula a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
O recurso contém preliminar de decadência.
Fl. 1613
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.332 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37316.006525/2006-17

Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
Por ocasião do julgamento sobreveio memoriais distribuídos ao Colegiado no qual
se reitera as teses recursais para pretender, em resumo, o afastamento do lançamento.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.

Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 03/07/2013, e-fl. 1.519, protocolo recursal em 01/08/2013,
e-fl. 1.520, e despacho de encaminhamento, e-fl. 1.554), tendo respeitado o trintídio legal, na
forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo
Administrativo Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando
com advogado regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o
110, no processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado
do sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Inicialmente, conheço da temática envolvendo a decadência do lançamento, por
ser uma prejudicial de mérito.
- Alegada decadência do lançamento
A defesa advoga que se operou a decadência parcial do lançamento, pois a
notificação do lançamento se efetivou em 04/07/2005 (e-fl. 2), de modo que a constituição do
crédito tributário deveria ocorrer para fatos geradores até 04/07/2000.
Pois bem. A diligência fiscal que resultou na retificação parcial do lançamento
reconhece o pagamento ainda parcial das contribuições, considerando as deduções apropriadas
no lançamento (e-fls. 1.231/1.329), logo deve se aplicar o § 4.o do art. 150 do CTN, de modo que
somente poderiam ser lançadas as competências de 07/2000 (apuração em 31/07/2000) em
diante, considerando a notificação de lançamento em 04/07/2000 que fulmina as competências
lançadas com período de apuração anterior, isto é, até 30/06/2000 (06/2000).
Afinal, para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4.o, do
CTN, para contribuições previdenciárias cuja natureza é de tributo sujeito a lançamento por
homologação, não se observando dolo, fraude ou simulação, considera-se a existência de
Fl. 1614
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.332 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37316.006525/2006-17

pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato imponível, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo que resultou no referido recolhimento, rubrica específica de mesma espécie e natureza
das antecipações que vem a ser exigida pela autoridade fiscal no auto de infração do lançamento
substitutivo efetuado e revisto de ofício com base em omissão ou inexatidão, lavrado por ocasião
do procedimento fiscal. Deste modo, o prazo decadencial para esta rubrica de mesma espécie e
natureza deve ser contado a partir da ocorrência do respectivo fato imponível. Ocorrendo a
caducidade, deve-se declarar o perecimento do direito potestativo da Administração Tributária
de realizar o lançamento.
Trata-se, ademais, de aplicação da Súmula CARF n.o 99, a saber: “Para fins de
aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4o, do CTN, para as contribuições
previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor
considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a
autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.”
Sendo assim, com parcial razão o recorrente para reconhecer a decadência do
lançamento até 06/2000, inclusive.
- Retenção de 11% por cessão de mão-de-obra ou empreitada para empresas
em geral
Quanto ao juízo de mérito propriamente, passo a apreciá-lo a partir deste capítulo
e dos subsequentes.
O capítulo em vergasta trata da obrigação de retenção de 11% pela
autuada/recorrente (tomadora) para a contratação de empresas em geral.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício e se refere a contribuições devidas à Previdência Social, e não recolhidas, correspondentes
a retenção presumida de 11% em decorrência da execução de serviços contratados mediante
empreitada ou cessão de mão-de-obra, sendo que o período lançado compreendeu as
competências 02/2000 a 12/2000 (até o período 06/2000, inclusive foi reconhecida a
decadência), 01/2001 a 11/2001, 02/2002 e 05/2000 a 08/2000 (e-fls. 260/268; 1.231/1.236).
Foram contratadas empresas em geral (analisado neste capítulo), bem como
também houve a contratação de empresas optantes pelo SIMPLES (o que será tratado no capítulo
vindouro, sendo análise específica).
Para as empresas em geral, o contribuinte traz capítulos ao debate, a saber: (a) Os
pagamentos efetuados por conta e ordem de produtores rurais (terceiros) fornecedores da
recorrente; (b) Retificações decorrentes de guias apresentadas (lançamento de obrigações
extintas pelo pagamento); e (c) Inocorrência de cessão de mão-de-obra nos serviços de
máquina e transporte.
Muito bem. Em relação aos temas em destaque, além de manter a discussão sobre
as mesmas matérias indicadas na impugnação, inclusive por imposição do princípio da
devolutividade e da preclusão, atentando-se ao contencioso administrativo instaurado, sob pena
de não conhecimento de matéria inovadora, o recorrente desenvolve a mesmíssima linha
argumentativa exposta na peça impugnatória, sem haver modificações significativas e sem
elementos de contexto probatório aptos a modificar o entendimento delineado no julgamento a
quo, neste prisma, considerando que inexiste novas razões entre o recurso voluntário e a peça
Fl. 1615
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.332 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37316.006525/2006-17

inaugural referida, assim como estando este julgador, diante do conjunto probatório conferido
nos fólios processuais, confortável com as razões de decidir da primeira instância, passo a adotar,
doravante, como meus, aqueles fundamentos da decisão de piso, de modo que proponho a
confirmação e adoção da decisão recorrida nos pontos transcritos a seguir, com fulcro no § 1.o do
art. 50 da Lei n.o 9.784, de 1999, e no § 3.o do artigo 57 do Anexo II da Portaria MF n.o 343, de
2015, que instituiu o Regimento Interno do CARF (RICARF), verbis:

Destina-se, a presente notificação fiscal, ao lançamento da contribuição devida
pela empresa, referente à retenção de 11% incidente sobre os valores pagos em
decorrência da contratação de serviços realizados mediante cessão de mão-de-obra ou
empreitada, conforme previsão contida no artigo 31 da Lei no 8.212/91, com a redação
dada pela Lei no 9.711/98.

Consta dos autos ter a empresa deixado de reter a contribuição mencionada em
contratação de empresas não optantes pelo Simples.
(...)

Primeiramente cumpre esclarecer que o presente lançamento fiscal encontra-se
fundamentado no artigo 31 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.711/98,
o qual estabelece a obrigatoriedade da retenção para as empresas contratantes de
serviços nos seguintes termos:
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-
de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por cento
do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a
importância retida até o dia dois do mês subsequente ao da emissão da respectiva
nota fiscal ou fatura, em nome da empresa cedente da mão-de-obra, observado o
disposto no § 5o do art. 33.
SUJEIÇÃO PASSIVA

Pretende, a empresa, a exclusão dos valores lançados ao argumento de não ter
sido ela a contratante dos serviços prestados, mas sim, as pessoas físicas e jurídicas que
lhe fornecem cana-de-açúcar, alegando realizar os pagamentos por conta e ordem das
mesmas. Não obstante, não logrou êxito em comprovar o alegado.

Como esclarecido pela autoridade notificante em sede de diligência fiscal, o
levantamento foi realizado através da contabilidade apresentada pela COSAN S.A. IND
COM, na qual os lançamentos contábeis apontam os valores devidos por serviços
tomados e não demonstram a situação descrita pela empresa notificada, segundo a qual
parte do serviço tomado seria de responsabilidade de terceiros.

Nesse sentido, cumpre esclarecer que coube à autoridade fiscal a comprovação
dos fatos alegados; no caso, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária restou
devidamente identificada pela fiscalização nos registros contábeis da empresa sendo
também analisados contratos e notas fiscais de prestação de serviços. Como bem
colocado pelo auditor fiscal notificante, os registros contábeis não demonstram a
situação descrita pela empresa, não se mostrando razoável o entendimento de que
valores cujo pagamento constam na contabilidade de uma empresa sejam referentes a
despesas de terceiros, ainda que estes mantenham relação comercial com a mesma. Para
a comprovação do alegado deveria, a impugnante, demonstrar de maneira inequívoca
que os valores incluídos nas notas fiscais apresentadas junto com a impugnação
guardam relação com os valores contabilizados como pagamentos aos prestadores de
serviços, relação esta que não ficou demonstrada nos autos.

Requer, a empresa, a desconstituição do lançamento para exclusão dos valores
que não correspondam a pagamentos efetuados pela autuada, deixando, contudo, de
apresentar qualquer elemento extintivos ou modificativos do direito alegado. Por esse
motivo, deve ser mantido integralmente o lançamento sob o aspecto ora analisado.
(...)
BASE DE CÁLCULO – PERCENTUAIS APLICÁVEIS

Insurge-se, o contribuinte, contra a desconsideração, pela fiscalização, dos
percentuais aplicados pelo sujeito passivo para fins de apuração da base de cálculo
sobre a qual incidiria a retenção, afirmando que a retenção deve recair exclusivamente
sobre a mão-de-obra apurada.
Fl. 1616
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.332 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37316.006525/2006-17

Não obstante, não se vislumbra na presente notificação fiscal qualquer
informação acerca de lançamentos com a desconsideração dos percentuais aplicados
pelo sujeito passivo, motivo pelo qual não serão apreciados os argumentos apresentados
pelo contribuinte nesse sentido.
RETIFICAÇÕES DECORRENTES DE GUIAS APRESENTADAS

O contribuinte apresenta em sua impugnação diversas guias demonstrando o
recolhimento de valores ao INSS, para que tais valores sejam deduzidos do montante
lançado.

Em análise aos documentos mencionados, manifestou-se a autoridade notificante
pelo aproveitamento das guias com código de recolhimento 2631, referente à retenção
de 11%, que não haviam sido consideradas no momento da lavratura, apresentando
planilha de retificação às fls. 1.229/1.230.

Em relação às guias com códigos de recolhimento 2100 e ... (empresas em geral
...) contendo recolhimento próprio das empresas prestadoras de serviço, não podem ser
aproveitadas no presente lançamento fiscal uma vez que a presente ação fiscal não
versou sobre o montante devido pelas empresas prestadoras, mas sim pela tomadora dos
serviços contratados.

(...)
De mais a mais, ainda em relação ao capítulo “inocorrência de cessão de mão de
obra nos serviços de máquina e transporte”, tem-se que afirmar que a prova dos autos bem
demonstra e justifica o lançamento. Isso porque, a empreitada pode ser de lavor, quando houver
somente fornecimento de mão-de-obra, e mista, quando houver fornecimento de mão-de-obra e
material, podendo ocorrer, em ambos os casos, a utilização de equipamentos ou meios mecânicos
para sua execução. Ora, dos contratos efetuados entre a tomadora e os diversos prestadores,
inclusive as amostras de contratos anexadas, pode-se depreender a existência da contratação de
serviços mediante empreitada, com utilização de equipamentos contratualmente previstos, tendo
sido por este motivo consideradas as devidas reduções nas bases de cálculos, o que já foi
encaminhado pela fiscalização, não existindo reparos no lançamento neste particular.
Adicionalmente, em acurado relatório fiscal a Administração Tributária esclareceu
que (e-fls. 261/266):

Relativamente sobre a presunção da retenção, diz o § 5o do art. 216, do RPS:
"Art.216. A arrecadação e o recolhimento das contribuições e de outras
importâncias devidas à seguridade social, observado o que a respeito dispuserem
o Instituto Nacional do Seguro Social e a Secretaria da Receita Federal,
obedecem às seguintes normas gerais:
...
§ 5o O desconto da contribuição e da consignação legalmente determinado
sempre se presumirá feito, oportuna e regularmente, pela empresa, pelo
empregador doméstico, pelo adquirente, consignatário e cooperativa a isso
obrigados, não lhes sendo lícito alegarem qualquer omissão para se eximirem do
recolhimento, ficando os mesmos diretamente responsáveis pelas importâncias
que deixarem de descontar ou tiverem descontado em desacordo com este
Regulamento.

A apuração da base de cálculo para a retenção dos 11% sobre o valor bruto da
nota fiscal ou fatura de prestação de serviços foi baseada nos seguintes atos normativos:
PERÍODO DE 06/99 A 04/2002 => Ordem de Serviço INSS/DAF 209/99

A contratada que esteja obrigada a fornecer material ou dispor de
equipamentos próprios ou de terceiros indispensáveis à execução do serviço,
cujos valores estejam estabelecidos contratualmente, sendo as parcelas
correspondentes discriminadas na nota fiscal, fatura ou recibo, os respectivos
valores não estarão sujeitas à retenção.
Na hipótese de não constar no contrato os valores referentes a
material ou equipamentos, deverão ser discriminadas as
Fl. 1617
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.332 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37316.006525/2006-17

respectivas parcelas na nota fiscal, fatura ou recibo, não se
admitindo que o valor relativo aos serviços seja inferior a
50% (cinquenta por cento) do valor bruto.
Quando a utilização de equipamento não estiver estabelecida
em contrato, porém for inerente à execução do serviço,
aplica-se o disposto no subitem anterior.
Na prestação de serviços mediante cessão de mão-de-obra
relativa à operação de transportes de cargas e passageiros
cujos veículos e respectivas despesas de combustível e
manutenção corram por conta da contratada e não havendo
discriminação no contrato do valor das respectivas parcelas,
a base de cálculo da retenção não será inferior a 30% (trinta
por cento) do valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo.
Os percentuais de que trata este item representam o valor
relativo aos serviços contidos no valor total da nota fiscal,
fatura ou recibo, devendo ser, por conseguinte, aplicados
sobre o valor bruto, sem a exclusão das importâncias
referentes à material e à utilização de equipamentos.

Na falta de discriminação do valor da parcela relativa a material ou
equipamento na nota fiscal, fatura ou recibo, a base de cálculo para a retenção
será o seu valor bruto.
PERÍODO DE 05/2002 A 08/2002 => Instrução Normativa INSS/DC 071/02
Art. 106. Quando o fornecimento de material ou de equipamento estiver previsto
em contrato, mas sem valor estimado, desde que discriminadas as parcelas na
nota fiscal, na fatura ou no recibo, o valor relativo ao custo da mão-de-obra
deverá ser calculado da seguinte forma, para os serviços:
I - em geral, a base de cálculo da retenção não poderá ser
inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor bruto da nota
fiscal, da fatura ou do recibo;
II - de operação de transporte de cargas e passageiros, cujos
veículos e cujas respectivas despesas de combustível e de
manutenção corram por conta da contratada, a base de
cálculo da retenção não poderá ser inferior a 30% (trinta por
cento) do valor bruto da nota fiscal, da fatura ou do recibo;
§ 1o Os percentuais de que trata este artigo representam o
valor relativo aos serviços contidos no valor total da nota
fiscal, da fatura ou do recibo, devendo ser, por conseguinte,
aplicados sobre o valor bruto, sem a exclusão das
importâncias referentes à material e à utilização de
equipamentos.
§ 2o Na falta de discriminação do valor da parcela relativa a
material ou a equipamento em nota fiscal, em fatura ou em
recibo, a base-de-cálculo para a retenção será o seu valor
bruto.
§ 3o Quando o fornecimento de material não estiver previsto
no contrato, mesmo que discriminadas as parcelas em nota
fiscal, fatura ou recibo, a base-de-cálculo para a retenção
será o seu valor bruto.
(...)

Ocorre que vários prestadores de serviços que a empresa notificada contratou e
que não sofreram retenção, não estavam enquadrados no regime fiscal do SIMPLES,
conforme foi pesquisado junto à Receita Federal.

Esses lançamentos foram verificados nos registros contábeis da empresa,
disponibilizados em meio magnético, onde no livro razão referente à área agrícola as
atividades estão divididas em três tipos de lançamentos: CA1, ET1 e TR1. Os
lançamentos CA1, são referentes ao trabalho no campo com uso de máquinas e
Fl. 1618
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.332 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37316.006525/2006-17

equipamentos agrícolas, os lançamentos ET1 são relativos ao trabalho braçal, de mão-
de-obra no campo, e os TR1 referem-se ao transporte de turmas.

Cada prestador de serviços tem um ou mais códigos contábeis na empresa
fiscalizada, o que permite individualizar os lançamentos.

A seguir, estão relacionados os papéis de trabalho (levantamentos) desta
notificação:
(...) [conferir e-fls. 263/264]
Demonstração de como foi calculado o débito
(...) [conferir e-fls. 265/266]
A diligência fiscal ainda esclarece e é possível confirmar as afirmações com os
elementos dos autos que (e-fls. 1.231/1.236):
No item (A) na folha 259, o contribuinte alega que parte dos pagamentos efetuados a
prestadores, que integraram a base de cálculo utilizado para o lançamento dos créditos
desta NFLD foram, de fato, adiantamento a fornecedores pessoas físicas ou empresas,
que também tomaram serviços dos mesmos prestadores contratados pela Cosan, ou
seja, que parte dos pagamentos foram efetuados por conta e ordem de produtores
rurais fornecedores da autuada, não cabendo, portanto, à autuada, efetuar a retenção
dos 11 % prevista na legislação, por ser esta uma obrigação do fornecedor e não sua.
Com relação a esta argumentação, temos a considerar:
• A notificada apresentou no decorrer da ação fiscal, bem como na presente
defesa (fls. 305 a 332), cópias de contratos que celebrou com algumas das
empresas prestadoras de serviços, mas não foi apresentado nenhum contrato
sequer, celebrado com os ditos fornecedores de cana, prevendo tal operação;
• A notificada não apresentou as notas fiscais de serviços em sua totalidade para
os valores pagos a prestadores de serviços no período fiscalizado, apresentando
a contabilidade como instrumento hábil para retratar os referidos valores. Nesta
defesa, porém, a mesma alega que os valores lançados em sua contabilidade sob
o título de "serviços prestados" não são os valores corretos que a mesma devia
pagar às empresas prestadoras, sendo que esses valores, em parte, referem-se a
serviços prestados pelas mesmas empresas prestadoras, a outras empresas ou
pessoas físicas (os fornecedores da COSAN). Para fundamentar essa
declaração, foram juntados a este processo de notificação, uma planilha
denominada "DEMONSTRATIVO
DOS
SERVIÇOS
PRESTADOS
POR
‘PRESTADORES’ À ‘FORNECEDORES’ DE CANA" (FLS. 333 A 338), cópias
de algumas Notas Fiscais e de recibos emitidos por diversos prestadores contra
fornecedores da COSAN (fls. 339 a 545), sendo que os recibos, impressos em
papel A4 de forma padronizada, em grande parte não têm, sequer, a assinatura
do emitente;
• Considerando que os levantamentos do presente débito foram realizados com
base nos registros contábeis apresentados a esta fiscalização pela COSAN S/A
IND. COM., onde os lançamentos contábeis apontam os valores pagos pela
autuada a prestadores de serviços, e que esses mesmos lançamentos não
demonstraram a situação descrita na impugnação pela empresa notificada, onde
parte do serviço tomado seria de responsabilidade de terceiros;
• Considerando-se que a documentação apresentada junto à impugnação não é
bastante e suficiente para a comprovação das operações alegadas;
• Considerando-se por fim, que parte dos pagamentos a prestadores, de fato se
refiram a adiantamentos a fornecedores, ainda assim entendemos ser devida a
retenção de 11%, pois a previsão legal é que "a empresa contratante de serviços
executados mediante cessão de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho
temporário, deverá reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal ou fatura
de prestação de serviços e recolher a importância retida até o dia dois do mês
Fl. 1619
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.332 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37316.006525/2006-17

subsequente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, em nome da
empresa cedente da mão-de-obra". Ora, se o contratante for pessoa jurídica, e
portanto sujeito à retenção, qualquer que seja a forma e a origem do
pagamento, este deverá observar as exigências legais. Inclusive, podemos inferir
que a existência de qualquer operação que venha a reduzir o recolhimento de
tributos, poderá, em tese, se enquadrar no art. 1o da Lei 8.137/90, a saber: "Art.
1o Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou
contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas: I -
omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias; II -
fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo
operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal;
III - falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou
qualquer outro documento relativo à operação tributável; IV - elaborar,
distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso
ou inexato; V - negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou
documento equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestação de serviço,
efetivamente realizada, ou fornecê-la em desacordo com a legislação."
Concluímos, após o exposto, pela impossibilidade de se admitir a situação
alegada pela autuada, com a consequente manutenção da presunção das
retenções. Finalizando, temos que, caso venha a se comprovar tal hipótese,
comprovada estaria a inconsistência dos registros contábeis da autuada, que
não teria registrado de forma correta, em títulos próprios conforme preceituam
os princípios básicos da contabilidade, arcando então com todas as
consequências daí advindas.
(...)
No item (D) na folha 272, o contribuinte alega que parte dos prestadores de serviços
objetos desta NFLD já efetuaram recolhimentos à Previdência Social, relativos à folha
de pagamentos normal da empresa, estando, desta forma, extintos os créditos
tributários ora lançados. Para prover sustentação ao alegado, anexa a impetrante à
sua impugnação, cópias de diversos documentos (fls. 584 a 1105):
Observamos que grande parte das GFIP apresentadas foram emitidas com o
código de recolhimento 115. Caso estes documentos se referissem aos
empregados cedidos à empresa tomadora, deveria ter sido utilizado o código de
recolhimento 150.
Podemos observar, ainda, que cm várias GFIP os valores declarados como
devidos ao INSS não possuem correlação com os valores recolhidos ao INSS
através das GPS também anexadas.
Considerando-se que o parágrafo 5o do Art. 33 da Lei 8.212, de 24 de Julho de
1991, determina que " O desconto de contribuição e de consignação legalmente
autorizadas sempre se presume feito oportuna e regularmente pela empresa a
isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do
recolhimento, ficando diretamente responsável pela importância que deixou de
receber ou arrecadou em desacordo com o disposto nesta Lei"; Considerando-se
que os documentos apresentados pelo contribuinte na impugnação da presente
não comprovam, sob nenhum aspecto, o recolhimento da totalidade das
contribuições devidas ao INSS em função da folha de pagamentos de salários
pelos prestadores, uma vez que se faz necessário ao fisco conhecer de forma
inequívoca a totalidade dos fatos geradores incorridos pelo contribuinte em
cada competência, juntamente com os respectivos recolhimentos para se
comprovar tal afirmação; Concluímos pela impossibilidade de se considerar a
argumentação apresentada pelo contribuinte (...).
(...)
No item (E) na folha 275, o contribuinte afirma não se enquadrar como cessão de mão
de obra os serviços prestados com transporte e máquinas, anexando cópias de
Fl. 1620
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-010.332 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37316.006525/2006-17

contratos de prestação de serviços entre a COSAN e diversos prestadores (fls. 305 a
332).
Segundo a OS 203, de 29/01/1999, no item 4 ''Entende-se por EMPREITADA DE
MÃO-DE-OBRA a contratação de empresa prestadora de serviço para executar
serviços relacionados ou não com a atividade-fim da empresa contratante, nas
dependências desta ou nas de terceiros" e segundo a OS 209, de 20/05/1999, em
seu item 3, "'EMPREITADA é a execução de tarefa, obra ou serviço,
contratualmente estabelecida, relacionada ou não com a atividade fim da
empresa contratante, nas suas dependências, nas da contratada ou nas de
terceiros, tendo como objeto um fim especifico ou resultado pretendido. A
empreitada será de lavor, quando houver somente fornecimento de mão-de-obra,
e mista, quando houver fornecimento de mão-de-obra e material, podendo
ocorrer, em ambos os casos, a utilização de equipamentos ou meios mecânicos
para sua execução." Da análise dos contratos efetuados entre a tomadora
(COSAN) e os diversos prestadores, inclusive as amostras de contratos anexadas
à defesa, à luz das respectivas OS, podemos depreender a existência da
contratação de serviços mediante empreitada, com utilização de equipamentos
contratualmente previstos, tendo sido por este motivo, já consideradas as
devidas reduções nas bases de cálculos conforme previsto na legislação
pertinente e demonstrado no relatório fiscal da NFLD às fls. 248 e 249. Pelo
acima exposto, consideramos como devida a retenção presumida e
consequentemente inalterados os valores dos levantamentos em questão.
Veja-se, ainda, que, a despeito dos argumentos levantados no recurso, à mingua
de demonstração e cotejo específico, inclusive em relação a alegação de não se enquadrar como
cessão de mão de obra os serviços prestados com transporte e máquinas, não compete a este
Colegiado produzir provas em favor da defesa com realização de diligência, sendo ônus do
contribuinte bem demonstrar suas sustentações.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- Retenção de 11% pela tomadora autuada/recorrente por cessão de mão-de-
obra ou empreitada pela contratação de empresas prestadoras optantes pelo SIMPLES
O capítulo em vergasta se distingue por tratar das contratadas optantes pelo
SIMPLES. A decisão de primeira instância até afastou parte do lançamento em relação as
prestadoras optantes pelo regime simplificado ao considerar que no período de janeiro/2000 a
agosto/2002 a Instrução Normativa INSS/DC no 08, de 21/01/2000, vigente à época, dava
permissão para a não retenção. Em diligência a fiscalização bem demonstrou as empresas com
períodos compreendidos no interregno (item 4, e-fls. 1.232/1.233), indicando-se, assim, o que
deveria ser afastado pela DRJ e o que não estava compreendido e que foi mantido pelos
julgadores de piso.
A questão controvertida remanescente é, portanto, os demais períodos do
lançamento, excetuado o período de janeiro/2000 a agosto/2002 (que já foi decotado). A
recorrente insiste em afirmar que empresa prestadora optante pelo SIMPLES – para quaisquer
períodos e não apenas para o período já decotado – não pode sofrer a retenção de 11%, de
modo que a recorrente não poderia ser autuada por não ter realizado a retenção das prestadoras
optantes pelo SIMPLES.
Muito bem. O embate remanescente é concernente ao dever, ou não, de
substituição tributária do art. 31 da Lei 8.212, da retenção, uma vez que ocorreu a prestação de
serviços por empresas do SIMPLES para a recorrente na condição de tomadora, ocasião em que
as prestadoras (do SIMPLES) colocaram segurados do RGPS (Regime Geral de Previdência
Social) à disposição da contratante-recorrente, nas dependências desta ou nos locais por ela
Fl. 1621
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-010.332 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37316.006525/2006-17

indicados, para realizarem serviços contínuos, o que configurou a cessão de mão-de-obra ou
empreitada.
Registro que outrora, no período de 10/01/2000 a 31/08/2002, atos normativos do
INSS (órgão fiscalizador e arrecadador da época) dispensavam as fontes pagadoras de promover
retenções, quando a beneficiária fosse empresa inscrita no SIMPLES (IN DC INSS n.o 8/2000;
IN DC INSS n.o 70/2002; e IN DC INSS n.o 80/2002). O fato já foi reconhecido pela DRJ e
houve procedência parcial da impugnação neste particular. O período em vergasta remanescente
são as épocas mantidas destoantes deste interregno.
O ponto posto na controvérsia que se mantém é que o Superior Tribunal de Justiça
(STJ) teve a oportunidade de enfrentar o assunto em recurso repetitivo (REsp 1.112.467), Tema
Repetitivo 171, e a questão controvertida submetida a julgamento contém por enunciação
temática “[q]uestão referente à aplicação às empresas optantes pelo SIMPLES do art. 31 da Lei
8.212/91, segundo o qual a empresa contratante de serviços executados mediante cessão de
mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11% (onze por cento) do
valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços”, lado outro, a Tese Firmada
enuncia que: “A retenção da contribuição para a seguridade social pelo tomador do serviço não
se aplica às empresas optantes pelo Simples.”
Deste modo, assiste razão a recorrente, logo não lhe é aplicada a substituição
tributária do art. 31 da Lei 8.212 na contratação dos serviços de cessão de mão-de-obra das
empresas enquadradas naquela ocasião no SIMPLES, já que as empresas do regime especial de
tributação, em regra, e neste caso não há hipótese de exceção, não se sujeitam a retenção de 11%
por ocasião do recebimento da nota fiscal/fatura.
A seguir transcrevo integralmente a ementa do repetitivo em referência:
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
EMPRESAS
PRESTADORAS DE SERVIÇO OPTANTES PELO SIMPLES. RETENÇÃO DE 11%
SOBRE FATURAS. ILEGITIMIDADE DA EXIGÊNCIA. PRECEDENTE DA 1a
SEÇÃO (ERESP 511.001/MG).
1. A Lei 9.317/96 instituiu tratamento diferenciado às microempresas e empresas de
pequeno porte, simplificando o cumprimento de suas obrigações administrativas,
tributárias e previdenciárias mediante opção pelo SIMPLES – Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições. Por este regime de arrecadação, é efetuado um
pagamento único relativo a vários tributos federais, cuja base de cálculo é o
faturamento, sobre a qual incide uma alíquota única, ficando a empresa optante
dispensada do pagamento das demais contribuições instituídas pela União (art. 3o, § 4o).
2. O sistema de arrecadação destinado aos optantes do SIMPLES não é compatível com
o regime de substituição tributária imposto pelo art. 31 da Lei 8.212/91, que constitui
"nova sistemática de recolhimento" daquela mesma contribuição destinada à Seguridade
Social. A retenção, pelo tomador de serviços, de contribuição sobre o mesmo título e
com a mesma finalidade, na forma imposta pelo art. 31 da Lei 8.212/91 e no percentual
de 11%, implica supressão do benefício de pagamento unificado destinado às pequenas
e microempresas.
3. Aplica-se, na espécie, o princípio da especialidade, visto que há incompatibilidade
técnica entre a sistemática de arrecadação da contribuição previdenciária instituída pela
Lei 9.711/98, que elegeu as empresas tomadoras de serviço como responsáveis
tributários pela retenção de 11% sobre o valor bruto da nota fiscal, e o regime de
unificação de tributos do SIMPLES, adotado pelas pequenas e microempresas (Lei
9.317/96).
4. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ 08/08.
(REsp 1.112.467/DF, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em
12/08/2009, DJe 21/08/2009)
Fl. 1622
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-010.332 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37316.006525/2006-17

Aliás, depois do repetitivo citado, o STJ sumulou o assunto, nestes termos:
A retenção da contribuição para a seguridade social pelo tomador do serviço não se
aplica às empresas optantes pelo Simples.
(Súmula 425/STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010)
Somado a este contexto, a PGFN autorizou no Ato Declaratório n.o 10, de 2011, a
dispensa de apresentação de contestação e de interposição de recursos, bem como a desistência
dos já interpostos, nestes termos:
nas ações judiciais que discutam a retenção da contribuição para a Seguridade Social
pelo tomador do serviço, quando a empresa prestadora e optante pelo SIMPLES,
ressalvadas as retenções realizadas a partir do advento da Lei Complementar no 128, de
19 de dezembro de 2008, nas atividades enumeradas nos incisos I e VI do § 5o- C do art.
18 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
Vê-se que o Ato Declaratório n.o 10, de 2011, faz ressalva para o período regido
pela Lei Complementar no 128, de 19 de dezembro de 2008, mas aqui sequer cabe analisar este
ponto pois os períodos de apuração são todos anteriores a LC n.o 128.
Sendo assim, com razão o recorrente neste capítulo para decotar do lançamento a
retenção de 11% em relação as empresas prestadoras optantes pelo SIMPLES.
- Juros de mora pela taxa SELIC
Observo que o recorrente questiona, ainda, os juros moratórios pela taxa SELIC.
A discussão que leve a tese de inconstitucionalidade da SELIC não será apreciada,
remanescendo o debate sobre a aplicação da SELIC como correta ou não pela lei federal.
Pois bem. Não vejo reparos a serem tecidos na decisão hostilizada para a referida
irresignação quanto aos juros moratórios, sendo tema objeto de enunciado posto na Súmula
CARF n.o 4, nestes termos: “A partir de 1.o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia –
SELIC para títulos federais.”
Ademais, não há cumulação de juros moratórios e atualização monetária. Na
verdade, a taxa SELIC tem esse viés duplo, mas é uma única taxa. Não há outra taxa que incida
junto com a SELIC. Ademais, também não se sustenta tese de capitalização ou de anatocismo da
SELIC, tantas vezes admitida e reiterada em diversos precedentes administrativos e judiciais.
Outrossim, não há cumulação indevida de juros moratórios e da multa, pois cada qual exerce a
sua função autorizada e prevista em lei, tendo o lançamento bem apontado a normatização a
partir da subsunção efetivada na aplicação do direito.
De mais a mais, no caso específico de débitos para com a Fazenda Nacional, a
adoção da taxa de referência SELIC, como medida de percentual de juros de mora, foi
estabelecida pela Lei n.o 9.065, de 20/06/1995, nestes termos:
Art. 13. A partir de 1.o de abril de 1995, os juros de que tratam a alínea c do parágrafo
único do art. 14 da Lei n.o 8.847, de 28 de janeiro de 1994, com a redação dada pelo art.
6.o da Lei n.o 8.850, de 28 de janeiro de 1994, e pelo art. 90 da Lei n.o 8.981, de 1995, o
art. 84, inciso I, e o art. 91, parágrafo único, alínea a.2, da Lei n.o 8.981, de 1995, serão
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia –
SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Trata-se de temática já superada e, atualmente, sumulada, como acima ponderado.
Fl. 1623
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-010.332 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37316.006525/2006-17

Aliás, o cálculo dos juros de mora, equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, está, hodiernamente, previsto, de forma literal, no
art. 61, § 3.o, da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
É uma imposição objetivada pela lei e decorre do lançamento, quando
formalizado pela Administração Tributária. Trata-se de aplicação da lei, restando legítimo a
fixação conforme preceito normativo.
Com respeito à utilização da SELIC para o cálculo dos juros moratórios, cabe
citar o art. 161 do Código Tributário Nacional (CTN), nestes termos:
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora,
seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades
cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantias previstas nesta Lei ou em lei
tributária.
§ 1.o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de
um por cento ao mês.
Constata-se que o CTN é claro ao tratar sobre o percentual de juros de mora,
dispondo que somente deve ser aplicado o percentual de 1% (um por cento) ao mês calendário
quando a lei não dispuser de modo diverso. Há, por conseguinte, regra para instituir taxa de juros
distinta daquela calculada à base de 1% (um por cento) ao mês. De mais a mais, o limite de juros
em 6% (seis por cento) ao ano não se aplica em matéria tributária.
Logo, fica a critério do poder tributante o estabelecimento, por lei, da taxa de
juros de mora a ser aplicada sobre o crédito tributário não liquidado no prazo legal e no caso
específico a adoção da SELIC está posta no art. 13 da Lei n.o 9.065, de 1995.
No mais, o julgador administrativo está impedido de afastar a taxa SELIC sob
alegação de confisco ou inconstitucionalidade ou de bis in idem, conforme Súmula CARF n.o 2:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Por último, havendo lançamento de ofício os encargos moratórios estão previstos
e normatizados em lei sendo decorrência da autuação que aplicou o direito ao caso concreto, isto
é, a mora no pagamento impõe os juros e a multa, de modo que inexiste bis in idem na
atualização do valor pela SELIC e na sanção imposta pela multa.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- Juros de mora sobre a multa
O recorrente se insurge, também, contra os juros de mora sobre a multa. A
discussão que leve a tese de inconstitucionalidade não será debatida por impedimento sumular,
remanescendo o debate sobre a aplicação da lei federal.
Quanto ao questionamento acerca dos juros de mora sobre multa de ofício, tem-se
caso de aplicação cogente da Súmula CARF n.o 108, nestes termos: “Incidem juros moratórios,
calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, sobre o
valor correspondente à multa de ofício.” (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional da lide, motivado pelas normas aplicáveis à espécie e
provas colacionadas, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, em resumo, voto
Fl. 1624
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-010.332 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37316.006525/2006-17

por conhecer do recurso e, na parte conhecida, no mérito, dou-lhe provimento parcial para
reconhecer a decadência parcial do lançamento até 06/2000, inclusive, e afastá-las do
lançamento, bem como para decotar do lançamento a retenção de 11% em relação as empresas
prestadoras optantes pelo SIMPLES. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso para reconhecer a
decadência parcial do lançamento e afastar as competências até 06/2000, inclusive, bem como
para decotar do lançamento a retenção de 11% em relação as empresas prestadoras optantes pelo
SIMPLES.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 1625
DF CARF MF
Original